Tribunal: TJMT
Processo: 0003964-97.2011.8.11.0045
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OTONIEL DA SILVA MENEZES

Número do Protocolo: 41618/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.
4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.
5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.
6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
OTONIEL DA SILVA MENEZES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, M.M. Gisele Alves Silva, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em decorrência de acidente de trânsito no 3964-97.2011.8.11.0045 – Código: 43656, ajuizada por OTONIEL DA SILVA MENEZES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ), a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC à partir desta data e, a título de danos materiais o valor de R$ 1.214,00 (um mil duzentos e quatorze reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, à partir do desembolso.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.
Aduz subsidiariamente, que seja minorado o valor da condenação indenizatória imposta, assim como, seja reformada a sentença em relação aos índice de correção monetária e dos juros de mora.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, afastando a responsabilidade do Estado de Mato Grosso (fls. 116/125).
Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso (fls. 126/139).

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ), a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC à partir desta data e, a título de danos materiais o valor de R$ 1.214,00 (hum mil duzentos e quatorze reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1o, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, à partir do desembolso.
Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o apelado OTONIEL DA SILVA MENEZES, ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 1.897,58 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), por danos materiais.
O juízo a quo acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que o nexo causal restou comprovado, haja vista que a ocorrência do acidente no local onde se realizava obras e a ausência de sinalização restou incontroverso, revelando omissão do ente estatal no que tange a conservação da via publica.
Havendo, portanto, comprovação, de forma concreta, da ocorrência do alegado dano a integridade física do autor e das avarias na motocicleta, em decorrência da queda em buraco em rodovia estadual.
Irresignado com a sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.
Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que trafegava com sua motocicleta pela Rodovia MT 449, quando foi surpreendido com uma “fenda no asfalto, semelhante a um meio-fio”, tendo colidido e caído ao chão, que em decorrência deste acidente sofreu várias escoriações pelo corpo, tendo fraturado seu pé direito e sua moto ficou danificada, objetivando a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO pelos danos materiais e morais sofridos.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.
Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.
Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.
Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo apelado OTONIEL DA SILVA MENEZES, em 27/08/2011, em que este conduzia sua motocicleta na rodovia MT 449, foi surpreendido com uma “fenda no asfalto, semelhante a um meio-fio”, tendo colidido e caído ao chão, que em decorrência deste acidente sofreu várias escoriações pelo corpo, tendo fraturado seu pé direito e sua moto ficou danificada.
Que na pista/asfalto foi construída uma rotatória, contudo o local não foi devidamente sinalizado com placas indicando o desvio e a existência da dita rotatória e tampouco de obstáculo no traçado original da pista, fato que ocasionou acidentes não só com o autor, mas como outros dois motociclistas.
Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Estado no caso.
O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia uma obstrução e desnível no traçado original da pista de rolamento, revelando omissão do ente estatal no que tange a conservação e sinalização da via publica.
Isso é o que se verifica da oitiva das testemunhas arroladas, quais sejam, Adriano Berto Soares e Júlio César Santos de Lima, confirmam o acidente ocorrido com o autor e com outras duas pessoas, que no mesmo dia e local passaram pela Rodovia em construção, bem como de que no local não havia sinalização suficiente para alerta e segurança dos motoristas.
Nessa perspectiva, o art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:
“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Assim, incumbia ao estado ao menos sinalizar e forma correta a obra em via pública, a fim de evitar a ocorrência de acidentes. Omisso nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.
Portanto, a responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.
Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao apelante demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência desnível e mal sinalização da pista de rolamento, não elimina a obrigação do apelante providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.
Nesta toada, como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação, fiscalização e sinalização, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.
Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do desnível da pista.
Não bastasse isso, percebe-se da prova testemunhal que no mesmo local houve outros acidentes por causa das mesmas irregularidades, comprovando que não se tratou de caso isolado e sim, de inadequação de sinalização.
Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS - LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - CULPA DO AGENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DANO ESTÉTICO - PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA - INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.
Portanto, in casu, verifica-se a omissão específica do Estado, pois é seu dever realizar a manutenção nas rodovias, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.
Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.
Em relação aos danos materiais, os valores são incontroversos, haja vista que o apelante não se insurge quanto à reparação das despesas estabelecidas em sentença, não merecendo qualquer reparos.
Destarte, comprovados (fls. 89/91) os gastos do autor referente ao conserto da motocicleta, em decorrência do evento danoso de responsabilidade do apelante, correta a sentença ao condená-lo à reparação material.
De outro lado, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais, fixando o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Assim, em análise aos elementos e circunstâncias dos autos, entendo que a pretensão do apelado no que tange a minorar o valor fixado na condenação em danos morais não procede.
Isto porque, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).
Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores o que seria utopia buscar evitar a todo custo, razão pela qual os danos morais devem ser ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.
Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
No caso, o acidente causou prejuízos de ordem moral, uma vez que o apelado ficou incapacitado temporariamente pela fratura do pé direito, e a motocicleta ficou danificada.
Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo a quo deve ser mantido, haja vista que o quantum atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Quanto aos juros e correção monetária, sustenta em seu recurso a aplicabilidade integral do art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.
Mas, nesse ponto, este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp no 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.
Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, nos exatos termos da sentença.
Acerca dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tenho por correta, já que a atende aos parâmetros fixado no artigo 85, § 2o do CPC.
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso para determinar que a correção monetária incida pela variação do INPC, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir evento danoso, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR